Tribunal: TJDFT
Processo: 0740787-21.2024.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-05

Ementa:
Consumidor, civil e processual civil. Ação monitória. Objeto. Débitos oriundos de contrato de prestação de serviços educacionais. Pretensão aparelhada por contrato de prestação de serviços, histórico escolar e extrato financeiro. Comprovação da prestação/disponibilização dos serviços. Prova escrita. Higidez do débito. Fruição dos serviços. Opção do contratante. Obrigações vencidas. Inadimplência. Reconhecimento. Fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor. Inexistência. Ônus probatório do devedor. Desqualificação do contrato e da prestação de serviços. Inexistência. Inadimplência corroborada. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação objetivando a reforma da sentença que, rejeitando os embargos monitórios apresentados em face de pretensão monitória que tivera por desiderato constituir em título executivo judicial a soma das prestações apontadas pela instituição de ensino como inadimplidas, decorrentes do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes, acolhera a pretensão injuntiva, afastando a imprecação de abusividade na cobrança advinda da contratante.
II. Questão em discussão
2. Cinge-se a controvérsia à aferição se os valores das mensalidades alegadamente inadimplidas e que subsidiam a pretensão injuntiva deflagrada em desfavor da aluna encartam cobrança abusiva, sob o prisma de que são substancialmente superiores às parcelas preteritamente praticadas em relação contratual pretérita, nomeadamente quando da entabulação do contrato de prestação de serviços educacionais firmado entre as partes no semestre letivo anterior.
III. Razões de decidir
3. O negócio jurídico que enlaça, de um lado, sociedade empresária fomentadora de serviços educacionais, e, de outro, o aluno e contratante dos serviços, encerra inarredável relação de consumo, inscrevendo-se o liame havido, portanto, na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ensejando a natureza que ostenta, contudo, a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, inciso VIII).
4. O contrato de prestação de serviços educacionais acompanhado do histórico escolar e do extrato financeiro do aluno consubstancia prova escrita hábil a aparelhar a ação injuntiva e apta a comprovar os fatos dos quais derivam o direito invocado pela instituição de ensino de auferir a contraprestação convencionada, ficando o encargo de evidenciar que a obrigação estampada nos documentos não subsiste imputado ao devedor (CPC, art. 373, inciso II).
5. Aparelhada a pretensão com documentos que lastreiam a subsistência da obrigação de pagar o débito perseguido e, em contrapartida, não comprovados pela parte ré fatos passíveis de afetarem a subsistência da obrigação que lhe fora imputada, não se desvencilhando do ônus de evidenciar e lastrear fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito invocado em seu desfavor, a convolação do aparato material exibido em título executivo judicial consubstancia imperativo legal derivado do regramento inserto na cláusula geral que regula a repartição do ônus probatório (CPC, art. 373, incisos I e II).
6. Ao firmar o contrato de prestação de serviços educacionais, o estudante fica enlaçado às condições nele existentes se delas fora inequivocamente informado, o que inclui, evidentemente, o valor da mensalidade bruta que lhe seria demandada em caso de inadimplemento, de modo que, considerando que somente defronte condições abusivas e iníquas é que ressai legítima a mitigação do convencionado, e não subsidiando essa apreensão o fato de haver diferenciação entre os valores pagos pela aluna em semestres distintos, notadamente quando a diferenciação nos valores pagos tem razão de ser no pagamento pontual das contraprestações, justificando a incidência de descontos contratuais que não se fazem presentes se qualificada a mora, deve ser prestigiado o negócio jurídico que as partes, no exercício da autonomia de vontade que lhes é assegurada, celebraram.
IV. Dispositivo
7. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.